Tribunal: TJDFT
Processo: 0016945-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §10, DO CPC.

I – A oposição dos embargos à execução, extintos pela perda do objeto, assim como a propositura da execução, foram motivadas pelo inadimplemento contratual do embargante-executado, o qual deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, art. 85, §10, do CPC.

II – Apelação provida.